Tribunal: TJDFT
Processo: 0703898-46.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RÉUS DOMICILIADOS EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
2. A sentença afirma que não se obteve êxito na citação das requeridas, que se localizam em Caxias do Sul/RS e Bragança Paulista/SP, por meio de carta via postal e, uma vez que a citação por carta precatória contraria os princípios norteadores juizado especial, o processo deve ser extinto.
3. Em suas razões recursais, a parte defende a aplicação do art. 18, III da Lei no 9.099/95. Requer a nulidade da sentença a fim de que o processo retorne ao juízo de origem para seu regular trâmite. Ausente contrarrazões.
4. A Lei no 9.099/95, que dispõe sobre o Juizado Especial Cível, prevê em seu artigo 2o que este rito deve orientar-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
5. Consoante julgados deste Eg. TJDFT, tais princípios não se coadunam com a expedição de carta precatória. Nesse sentido, cita-se: Acórdão n.820171, 20130110213616ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 16/09/2014, Publicado no DJE: 19/09/2014. Pág.: 239; e, Acórdão n.585513, 20090110488748ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Relator Designado: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/04/2012, Publicado no DJE: 15/05/2012. Pág.: 186.
6. Assim, conforme entendimento predominante, a citação via carta precatória é incompatível com o rito célere dos Juizados, sob pena de ordinarizar os procedimentos dos Juizados Especiais, além de dificultar a defesa do réu. Dessa forma, correta a extinção do processo sem o exame do seu mérito por causa da inviabilidade de instauração da relação jurídico-processual a ser processada.
7. Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade, que ora defiro.
9. Sem honorários, dada ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.